Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS EXPEDIÇÃO DO RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar o pedido do agravante para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, consequentemente, determine a retificação da expedição dos requisitórios.
2. Todavia, o presente caso, não se amolda ao Tema 1.170, porque já havia sido determinada a expedição do requisitório, e a alteração do índice de correção monetária se trataria de erro de critério de cálculo e não erro de cálculo.
3. Nesse sentido é o entendimento de colendo STJ: (...)Com efeito, o entendimento deste Superior Tribunal firmou-se “no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão” (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022. 2.1. O Tribunal de origem entendeu que, com a homologação dos cálculos e a inexistência de erro material, não poderia o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, em virtude da preclusão. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, segundo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.3. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2009806 - MT, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024).
4. Recurso conhecido e não provido.